Tribunal: TJDFT
Processo: 0730519-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730519-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: ROGERIO GALUBAN DECISÃO Após renúncia do patrono do agravante (ID 33607835), foi determinada a intimação do agravante para constituir novo patrono, sob pena de não conhecimento do recurso. Todavia, a tentativa de intimação do agravante restou frustrada, pois o AR retornou com o resultado “Mudou-se”. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 77, VII do CPC, é dever das partes manter o endereço atualizado no processo, para efeito de intimação dos atos processuais. A consequência do descumprimento desse dever está prevista no art. 274, parágrafo único do CPC. Assim, nos termos desse dispositivo, presume-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado. Nesse passo, considera-se intimado o agravado no endereço declinado nos autos. Após intimação, o agravado deixou de constituir novo patrono. Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso por ausência de representação processual, nos termos do art. 76, §2o e art. 932, III ambos do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de julho de 2022